Tribunal: TJDFT
Processo: 0721607-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721607-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILZA CORREIA SANTOS AGRAVADO: RAFAEL DA SILVA AIRES, CELIO EVANGELISTA AIRES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Silza Correa Santos em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Rafael da Silva Aires e Célio Evangelista Aires – rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que os honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença foram fixados como consequência legal da extinção do processo principal em sede recursal diante da inadequação da via eleita, e não pela simples interposição do agravo contra decisão interlocutória que não os fixara previamente. Outrossim, pontuara o julgado que, para além de aludida decisão ter transitado em julgado, estando protegida pela coisa julgada material, a impugnação ao cumprimento de sentença possui rol taxativo de matérias passíveis de discussão, não abrangendo a possibilidade de reanálise da decisão transitada em julgado que fixara os honorários. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decidido, extinguindo-se, por conseguinte, o cumprimento de sentença diante da existência de nulidade, a par da outorga do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, inicialmente, que não possui condições de arcar com os custos do processo diante de seu estado de miserabilidade, pleiteando a assistência judiciária gratuita. Meritoriamente, aduzira, em suma, que ao interpor agravo de instrumento em face da decisão que indeferira a antecipação da tutela de urgência pleiteada, fora surpreendida com a extinção do feito e a fixação de honorários sucumbenciais. Afirmara que a despeito da decisão de origem não ter fixado honorários, ao recorrer, a agravante tivera sua situação agravada, em violação ao princípio da non reformatio in pejus. Assim, defendera a inexigibilidade da decisão objeto do cumprimento de sentença, ressaltando que os erros materiais ou de cálculos presentes em decisões judiciais não restaram alcançados pela coisa julgada. Aludira que a manutenção da decisão vergastada perpetuaria nulidade absoluta e ocasionaria o enriquecimento ilícito dos agravados. Asseverara que o risco da demora reside na possibilidade de bloqueio dos bens da agravante, o que prejudicaria sua subsistência. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Silza Correa Santos em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Rafael da Silva Aires e Célio Evangelista Aires – rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decidido, extinguindo-se, por conseguinte, o cumprimento de sentença diante da existência de nulidade, a par da outorga do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Do aduzido apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação que formulara a agravante almejando o reconhecimento de nulidade maculando o cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, sob o fundamento de que, para além de a decisão que fixara os honorários sucumbenciais já ter transitado em julgado, estando, portanto, acobertada pelo manto da coisa julgada, estes foram fixados como consequência legal da extinção do processo principal. Conforme emerge do alinhavado, sustenta a agravante, em suma, a nulidade do cumprimento de sentença sob o fundamento de que ressoa impassível a fixação de honorários advocatícios no bojo de instrumento interposto em face de decisão que não fixara honorários. Emoldurada a controvérsia recursal, assinalo, primeiramente, que concedo à agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-la do preparo deste recurso, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal. Alinhada essa ressalva, conforme assentado no provimento arrostado, a agravante pretende o revolvimento de questão que restara acastelada pelo manto da coisa julgada, haja vista que examinada e decidida por acórdão transitado em julgado. Ora, no bojo do Agravo de Instrumento (no 0701725-40.2024.8.07.9000) do qual emergira o título do presente cumprimento de sentença, o acórdão, acolhendo a preliminar de inadequação da via eleita, extinguira, sem resolução de mérito, a ação principal declaratória de nulidade, e condenara a ora agravante ao pagamento das custas processuais finais e dos honorários advocatícios, fixando-os no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, in verbis: “Com fundamento nos argumentos alinhados, conheço do agravo e, acolhendo a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelos agravados, com estofo no efeito translativo do recurso, extingo a ação declaratória de nulidade que aviara a agravante, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, ficando prejudicado o exame do mérito deste recurso. Como corolário dessa resolução extintiva, condeno a agravante ao pagamento das custas processuais pertinentes à ação subjacente e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §2o). Custas finais pela agravante.” Apreende-se que, conquanto tenha se irresignado quanto à fixação de honorários e apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, aludida questão não fora objeto de análise no momento processual adequado, não tendo a ora agravante recorrido da decisão colegiada, a qual transitara em julgado em 05/12/2024, estando, portanto, a questão superada pela coisa julgada, carecendo de amparo a pretensão reformatória da agravante no sentido de que seja reconhecida a ilegitimidade da decisão que fixara honorários sucumbenciais. A pretensão que formulara, superada pela eficácia preclusiva inerente à coisa julgada e na conformidade do princípio da eventualidade, não tem como prosperar ante a incolumidade assegurada pela Constituição Federal ao julgado definitivo justamente como forma de outorgar segurança jurídica às relações sociais e obrigacionais e velar pela efetividade do processo (CF, art. 5o, XXXVI). Sob esse contexto processual fica patente que a agravante, em sede de agravo, almeja rediscutir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que lhe fora cominada pelo provimento colegiado que, extinguindo a lide principal que aviara, restara alcançada pela intangibilidade proveniente da coisa julgada. Conseguintemente, aperfeiçoado o trânsito em julgado, a cominação restara revestida de intangibilidade, tornando-se impassível de ser reexaminada. Com efeito, a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material - imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico - ao tornar imutável e indiscutível a sentença, impede a rediscussão da matéria, em sede recursal (CPC, art. 502). Assim é que, tendo sido a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais incluída no acórdão que restara acastelado pelo manto da coisa julgada, afigura-se inviável a rediscussão da questão na fase de execução do julgado. A segurança jurídica inerente ao estado de direito não compactua com essa exegese. Ademais, o título exequendo, ao invés do ventilado, não adstringira-se a resolver questão interlocutória, colocando termo à ação que era manejada pela agravante, debitando-lhe os encargos inerentes à sucumbência. Destarte, considerando que almeja a agravante rediscutir matéria acobertada pelo manto da coisa julgada e afastar sua autoridade, a pretensão não se reveste de viabilidade. Ora, transitado em julgado o decisium, que constituíra o título exequendo e condenara a agravante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, não há que se perquirir acerca de sua justiça ou legalidade, porquanto já não é passível de alteração ou rediscussão. Acerca do tema em questão, trago à colação ensinamento valioso do renomado processualista Nelson Nery Júnior[1]: “A doutrina já discutiu à exaustão a questão da validade e eficácia da sentença de mérito transitada em julgado em face de seu conteúdo intrínseco, se justo ou injusto, se constitucional ou legal, se inconstitucional ou ilegal. Os constitucionalistas processualistas e civilistas debateram a matéria e, depois de o questionamento evoluir durante mais de século, a conclusão a que se chegou – e hoje se encontra praticamente estratificada na doutrina mundial, isto é, não mais suscetível de discussão – é a de que a coisa julgada material tem força criadora, tornando imutável e indiscutível a matéria por ela acobertada, independentemente da constitucionalidade, legalidade ou justiça do conteúdo intrínseco dessa mesma sentença.” Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL N.3.824/2006. LEI DISTRITAL N.4.426/2009. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. A imutabilidade da sentença é da substância da coisa julgada material garantida constitucionalmente (CF, 5o, XXXVI). Permitir o revolvimento do que já se tornou definitivamente imutável, seria incorrer em inegável violação à segurança jurídica, uma vez que é escopo inarredável da jurisdição a pacificação social por meio da resolução definitiva dos conflitos, impondo às partes a definitividade da solução judicial conferida ao caso que submeteram ao Poder Judiciário. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 2. No caso, considerando-se que o dispositivo sentencial determinou que, a partir de março de 2010, deveriam ser obedecidos os valores previstos na Lei Distrital n.4.426/2009, mostra-se viável concluir que deve ser considerada a integralidade da norma, incluindo-se o artigo 43, que prevê o pagamento de VPNI, em caso de redução de remuneração ou de proventos em decorrência da sua aplicação. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.876782, 20150020109768AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 160) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÁREA INTERSTICIAL DENOMINADA "BECO DO GAMA". DEMOLIÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Reconhece-se que as questões referentes à declaração de inconstitucionalidade da norma que autorizaria a ocupação da área em litígio, assim como a demolição da construção erigida na mesma área, estão abrangidas pela coisa julgada material, com base no comando do art. 467 do CPC, e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, que é a manifestação do Estado Democrático de Direito. 2. As astreintes devem cumprir o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, devendo ser arbitradas de maneira razoável e proporcional à obrigação. 3. O valor fixado a título de multa diária não faz coisa julgada material, podendo ser reduzido, em caso de se tornar exorbitante ou irrisório, de acordo com o disposto no §6o, do artigo 461 do CPC: "o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". 4. Observa-se que a multa diária fixada na sentença, no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), representa importância exacerbada que extrapola o objetivo das astreintes, gerando enriquecimento indevido da parte contrária. 4.1. Tendo-se em conta que a obrigação restringe-se à desocupação e demolição de construção em área intersticial denominada "beco do Gama", o valor das astreitentes deve ser reduzido ao limite de R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Agravo parcialmente provido.” (Acórdão n.745414, 20130020216505AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 08/01/2014. Pág.: 234) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO SOB O PRETEXTO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ARTIGO 463, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGOS 471 E 473/474, DO CPC. 1. Inviável alterar, em sede de execução, sob o pretexto de correção de erro material (artigo 463, I, do CPC), a base de cálculo dos honorários advocatícios adrede fixados na sentença exeqüenda, na medida em que a matéria já restou acobertada pelo manto da coisa julgada. 1.1. Consoante os preceptivos insertos nos artigos 471 e 473/474, da Lei Instrumental é defeso ao juiz decidir novamente, bem como à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas sobre as quais já se operou a preclusão. 2. Vale dizer: "(...) 1 - Implementada a coisa julgada, incabível a alteração, em Ação de Execução, dos parâmetros referentes à verba de sucumbência fixada na sentença, porquanto tal medida importaria em verdadeira violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. Precedentes. 2 - Peculiaridades do caso concreto em que a questão referente aos honorários sucumbenciais, a despeito de ter sido determinada na sentença, restou omissa no acórdão que a reformou. Assim, não tendo sido sanada mediante o tempestivo manejo de Embargos de Declaração, tem-se por operada a preclusão consumativa para tal desiderato. Agravo de Instrumento desprovido". (TJDFT, 5a Turma Cível, AGI no 2012.00.2.010123-7, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe 2/7/2012, p. 144). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.713556, 20130020163728AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 25/09/2013. Pág.: 195) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMOLIÇÃO DE OBRA – COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA – SEGURANÇA JURÍDICA – MULTA – FIXAÇÃO – DECISÃO REFORMADA. 1. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto a Sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. Inteligência do artigo 468 do Código de Processo Civil. 2. A edição de legislação superveniente à formação da coisa julgada não possui o condão de afastar, de plano, a sua eficácia, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 3. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo, inclusive em decisão incidental na fase de cumprimento de sentença, como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva. 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n.690314, 20130020045314AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 169) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO. SUPOSTO DIREITO SUPERVENIENTE. LEI DISTRITAL 4.269/08. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. DIREITO QUE DEVE SER PLEITEADO EM SEDE PRÓPRIA. I. Havendo sentença com trânsito em julgado, não há como inibir a reintegração de posse com base em suposto direito à reativação do contrato de concessão de uso de bem público. II. A coisa julgada não pode ser combatida no mesmo processo em que se formou. Só por meio da ação revisional de que trata o artigo 471 da Lei Processual Civil ou da ação rescisória a sentença que transitou em julgado pode ter a sua eficácia e a sua executividade desconstituída. III. O suposto direito à entabulação de um novo contrato relativo ao imóvel litigioso é desprovido de vigor jurídico para empecer a efetividade da tutela reintegratória proclamada em sentença transitada em julgado. IV. Cabe à parte interessada pleitear em sede própria a migração contratual disciplinada pela Lei distrital 4.269/2008. V. Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível o exame de questões de sobre as quais não houve pronunciamento judicial, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. VI. O agravo de instrumento tem feição revisional e por isso pressupõe que a matéria nele veiculada tenha sido decidida no juízo de origem. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.777207, 20130020245360AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 10/04/2014. Pág.: 181) Fica patente, assim, que a pretensão que formulara denota o propósito de, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a causa, quando já está definitivamente resolvida através de provimento intangível por ter sido acobertado pelo manto da coisa julgada. Resolvido o conflito de interesses estabelecido entre as partes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. Relembre-se, ademais, que a intangibilidade da coisa julgada se qualifica, inclusive, como dogma constitucional (CF, art. 5o, XXXVI). Apurado que a pretensão executiva perseguida pelos agravados reflete o que efetivamente restara decidido com definitividade e emerge de provimento intangível, não se afigura viável ser debatidos sob o prisma da sua legalidade ou justeza. O executivo, em suma, está devidamente aparelhado por título executivo. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - JUNIOR, Nelson Nery, Código de Processo Civil Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 686.